Tribunal: STJ
Processo: 0743201-60.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004584 - DF(2025/0286882-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KATIUSCIA LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - PA022991
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e54720c8-3c77-4fc0-95d7-6b3532d49f6f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004584 - DF(2025/0286882-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KATIUSCIA LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - PA022991
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KATIUSCIA LUCAS DA SILVA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade por
(fls. 619-620).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante pleiteia a
gratuidade do recurso e invoca precedentes sobre a inexigibilidade do preparo quando
o mérito discute a assistência judiciária gratuita e a presunção de hipossuficiência da
pessoa física.
Sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de
justiça por hipossuficiência, com base em declaração e documentos financeiros, bem
como na presunção do
§ 3o, do
art. 99,
CPC/2015.
No mérito, aduz a essencialidade do veículo para trabalho e locomoção,
integrando o mínimo existencial, requerendo suspensão de leilão ou sua realização
pelo valor de mercado.
Documento eletrônico VDA54216536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: a321cf73-73a1-48c1-96e3-ce23c022c360

Defende a devolução da posse do bem e a revisão contratual por cláusulas
abusivas, com referência a cálculo por especialista e a necessidade de perícia contábil
para apurar anatocismo e encargos, com risco de dano e relevância da prova técnica.
Requer efeito suspensivo ou tutela de recurso, apontando risco de dano
grave e a probabilidade de provimento.
Impugnação ao agravo interno não apresentada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
quanto à alegada ofensa ao
do
Súmula 7/STJ
art. 98
Código de Processo Civil, por demandar reexame do conjunto fático-probatório sobre a
hipossuficiência; b) indeferimento do efeito suspensivo por ausência de teratologia ou
manifesta contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e risco de
dano grave; e c) reconhecimento da desnecessidade de preparo quando o mérito versa
sobre justiça gratuita, sem constituir óbice de admissibilidade.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou a tempestividade, a desnecessidade de preparo por discutir gratuidade, a
existência de prequestionamento implícito e defendeu, em termos genéricos, que a
controvérsia sobre hipossuficiência demandaria valoração jurídica, não reexame de
provas.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado, especificamente a incidência da Súmula 7/STJ.
Em atenção ao princípio da dialeticidade do recurso, a impugnação deve ser
efetiva, concreta e pormenorizada; alegações genéricas ou voltadas ao mérito, sem
demonstrar que no agravo em recurso especial foram atacados todos os fundamentos
da decisão de admissibilidade, não afastam a aplicação, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ.

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c
o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA54216536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: a321cf73-73a1-48c1-96e3-ce23c022c360

expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator “não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada” – o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos (
art. 1.030,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de

30/11/2018)

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso. AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
20/8/2019,
22/8/2019.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretendeu o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a concessão de
gratuidade de justiça, sustentando que é pessoa física e não tem condições de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Afirma que "o
indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita é uma restrição que nem a
Constituição Federal e nem o CPC apresentam, ou seja, conclui-se que é o judiciário
quem promove a dificuldade ao cidadão em buscar a tutela jurisdicional, bloqueando o
acesso à justiça através do indeferimento do benefício à justiça gratuita de modo
infundado" (fl. 546).
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que: (i) após a
interposição do recurso de apelação, a apelante, ora agravante, foi intimada a
comprovar a situação de hipossuficiência, tendo decorrido o prazo concedido sem
manifestação; e (ii) não tendo a apelante, ora agravante, comprovado a necessidade
da justiça gratuita, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Confira-se:

Documento eletrônico VDA54216536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: a321cf73-73a1-48c1-96e3-ce23c022c360

No mais, após a interposição do recurso de apelação, no ID 63874805, a apelante
foi intimada a comprovar a situação de hipossuficiência, tendo decorrido o prazo
concedido sem manifestação (ID 64288822).
Assim, não há razão que justifique a reforma do provimento jurisdicional.
Conforme constante na decisão em que indeferida a gratuidade de justiça, não
obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do
entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência
econômica emana da própria Constituição Federal.
Reitera-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência,
mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a
todos os que buscam a prestação jurisdicional.
Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a
fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm
condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para
que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade.
Além disso, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e
comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas.
Nesse contexto, não tendo a apelante, ora agravante, comprovado a necessidade
da justiça gratuita, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. A não ser
assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os
necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população.
[...]
Nesse contexto, pelos mesmos fundamentos exarados na decisão de ID 64317880
e em que pese a possibilidade de requerimento da concessão de gratuidade de
justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC), o indeferimento da gratuidade de
justiça é impositivo na hipótese, pois não houve demonstração de situação de
hipossuficiência, o que justificaria a concessão da gratuidade de justiça em seu
favor [...] (fls. 515-518).

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça,
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Assim, não houve, no agravo interno, argumentos aptos a afastar o único
capítulo da decisão singular: a falta de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, do óbice aplicado na origem, qual seja, a
(fls. 619-620).
Súmula 7/STJ
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: a321cf73-73a1-48c1-96e3-ce23c022c360

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.584 / DF
Número Registro: 2025/0286882-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07432016020228070001 7432016020228070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIUSCIA LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - PA022991
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KATIUSCIA LUCAS DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - PA022991
TERMO
Documento eletrônico VDA54622604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:06
Código de Controle do Documento: 6759b919-f24e-429b-bc7e-ad57946fcd30

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:06
Código de Controle do Documento: 6759b919-f24e-429b-bc7e-ad57946fcd30